Tribunal: TJSP
Processo: 0033483-08.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADOS - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL, BASE DE CÁLCULO, CRITÉRIO DE CORREÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIÇÃO.
"No caso concreto o auxílio-acidente deferido é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente (efetivado após a juntada do laudo

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADOS - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL, BASE DE CÁLCULO, CRITÉRIO DE CORREÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIÇÃO.
"No caso concreto o auxílio-acidente deferido é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente (efetivado após a juntada do laudo médico-pericial nos autos); tomar-se-á como base de cálculo o salário-de-benefício já apurado administrativamente; os valores em atraso serão corrigidos pelo IPCA-E; os honorários advocatícios impostos ao INSS serão apurados no percentual de 15% sobre o montante correspondente às parcelas vencidas até a data da r. sentença, nos moldes da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033483-08.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WILSON RAFAEL DA SILVA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053
Voto no 37.025
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053 - Voto no 37.025
Comarca: São Paulo - 1a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 0033483-08.2013.8.26.0053)
Apelante: INSS
Apelado: Wilson Rafael da Silva
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME
OCUPACIONAL
E
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE CONFIGURADOS - AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO - TERMO INICIAL, BASE DE CÁLCULO,
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - DEFINIÇÃO.
“No caso concreto o auxílio-acidente deferido é devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago
administrativamente (efetivado após a juntada do laudo
médico-pericial nos autos); tomar-se-á como base de cálculo o
salário-de-benefício já apurado administrativamente; os
valores em atraso serão corrigidos pelo IPCA-E; os honorários
advocatícios impostos ao INSS serão apurados no percentual
de 15% sobre o montante correspondente às parcelas vencidas
até a data da r. sentença, nos moldes da Súmula 111 do
Superior Tribunal de Justiça”
Apelação
do
INSS
desprovida;
remessa
necessária e apelação do autor já apreciados em
Acórdão anterior.
Wilson Rafael da Silva ajuizou a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de aposentadoria por invalidez, ou o
restabelecimento de auxílio-doença acidentário, sob o argumento de que se
tornou inapto para o trabalho em decorrência de quadro de lesões na coluna
que lhe foi desencadeado em razão das agressivas condições de trabalho às
quais se sujeitou ao longo dos anos no desempenho de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053
Voto no 37.025
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053 - Voto no 37.025
profissional.
Realizou-se perícia médica (laudo nas fls. 50/57).
Sobreveio a r. sentença que julgou “procedente o pedido inicial”
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (25/06/2014 - fl. 62), com
suspensão em todos os períodos posteriores no caso de concessão de auxílio-
doença em razão da mesma moléstia, mais abono anual, além de juros de
mora e honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas até então vencidas.
Ficou consignada a forma de atualização dos valores em atraso. Deixou o
Juízo de submeter o Julgado a esta Instância para o reexame necessário (fls.
73/74).
Inconformadas, apelaram ambas as partes.
O autor pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária sob o argumento de que se encontra inapto para o trabalho (fls.
76/82).
O INSS, por sua vez, pugnando pela inversão sob a alegação de
que não restou comprovado o liame ocupacional da moléstia reclamada e o
prejuízo dela decorrente. Subsidiariamente, pleiteia: a) modificação do termo
inicial do benefício para a data da juntada do laudo médico-pericial nos autos,
com incidência dos juros de mora desde então; b) reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053
Voto no 37.025
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053 - Voto no 37.025
prescrição quinquenal; c) limitação do salário-de-benefício ao teto de
contribuição; d) redução da verba honorária; e) correção monetária pelo
INPC até junho de 2009, aplicando-se daí o a Taxa Referencial (TR) prevista
pela Lei 11.960/09 (fls. 84/95).
As partes apresentaram respostas (fls. 96 e 99/104).
Em Sessão realizada no dia 28/09/2015 o Acórdão prolatado
julgou deserta a apelação do INSS porque não recolhido o porte de remessa e
retorno conforme previsão da Lei de custas, negou provimento à apelação do
autor e, em sede do reexame necessário, manteve a r. sentença com
observação (fls. 108/116, com embargos de declaração rejeitados nas fls.
126/130).
Interposto recurso extraordinário pelo INSS insurgindo-se contra
o decreto de deserção da apelação e quanto ao critério de correção fixado pelo
Acórdão em sede do reexame necessário, sobreveio decisão do Supremo
Tribunal Federal, de lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, que,
provendo o aludido recurso, ordenou o retorno dos autos a esta Corte
para apreciação do mérito da apelação e com ordem para a observância
da sistemática da repercussão geral em relação ao critério de correção
(fls. 134/175).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053
Voto no 37.025
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053 - Voto no 37.025
Superada a questão atinente à deserção, em cumprimento à
ordem advinda da r. decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, passo
ao exame do mérito da apelação do INSS.
De pronto, anoto que em relação à concessão do benefício
acidentário no caso concreto (auxílio-acidente nos moldes delineados pela
r. sentença no feito já prolatada - fls. 73/74), desnecessário aqui novo
pronunciamento por parte da Turma Julgadora na medida em que já
ratificada em sede do reexame necessário e da apreciação da apelação do
autor pelo Acórdão lançado nas fls. 108/116.
No mais, tem-se que os pontos questionados pelo INSS nas
razões da apelação interposta, já desconsiderada a arguição em torno dos
pontos atinente ao liame ocupacional da moléstia e a incapacidade
profissional porque claramente apreciados em sede do reexame necessário
como exposto, se resumem, exclusivamente: a) quanto ao termo inicial -
almeja a modificação para a data da apresentação do laudo médico-pericial
em Juízo; b) quanto à prescrição quinquenal - pugna pelo reconhecimento;
c) quanto à base de cálculo do benefício - limitação do salário-de-benefício
ao teto de contribuição; d) quanto aos honorários advocatícios - pede a
redução do percentual para 5% sobre o montante vencido até a data da r.
sentença; e) quanto à correção monetária - pleiteia a adoção do INPC até
junho de 2009, aplicando-se a partir daí a Taxa Referencial (TR) prevista pela
Lei 11.960/09 (ver as razões nas fls. 84/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053
Voto no 37.025
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053 - Voto no 37.025
Posicionados assim brevemente os pontos, decido.
a) Do termo inicial do auxílio-acidente.
Vê-se que no caso a r. sentença condenou o INSS a pagar ao
autor o auxílio-acidente a partir da data da cessação do auxílio-doença pago
administrativamente (25/06/2014 - fl. 62).
Se assim foi, a meu Juízo, revela-se totalmente inócua a
pretensão do INSS no sentido de se modificar o início do cômputo das
parcelas para a data da juntada do laudo médico que, no caso, se deu em
26/05/2014 (fl. 49), ou seja, antes do termo inicial definido, de sorte que o
pleito neste aspecto carece de interesse recursal.
b) Da prescrição quinquenal.
Proposta a ação em agosto de 2013 e concedido no seu curso o
benefício a partir de junho de 2014, é absolutamente notório a ausência de
lapso temporal sujeito a prescrição.
c) Da base de cálculo do benefício - limitação ao teto de
contribuição.
No caso concreto, deferido o benefício a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença que fora mantido administrativamente, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053
Voto no 37.025
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053 - Voto no 37.025
evidente que, na forma da legislação de regência, para a apuração da renda
mensal inicial do auxílio-acidente tomar-se-á como base de cálculo aquele
salário-de-benefício que norteou o pagamento do auxílio-doença que o
precedeu, já apurado administrativamente pelo INSS no valor de R$1.446,01,
dentro do teto de contribuição, de modo que também sem nenhuma
relevância a arguição a respeito aqui trazida (ver fl. 62).
c) Dos honorários advocatícios.
Os honorários advocatícios impostos ao INSS foram arbitrados
em 15% sobre o montante devido até a data r. sentença nos exatos termos do
enunciado da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, não se cogitando,
a evidência, de qualquer modificação.
d) Do critério de correção a se aplicar na apuração dos
valores em atraso.
Pretende o INSS a adoção do INPC na correção dos valores até
junho de 2009, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09 a partir daí.
Sem razão, entretanto.
Primeiro, porque no caso não há parcelas do auxílio-acidente
devidas até junho de 2009, porquanto, como se vê, o benefício foi concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053
Voto no 37.025
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053 - Voto no 37.025
a partir de abril de 2014.
Depois, descabe a insistência quanto à aplicabilidade da Taxa
Referencial prevista pela Lei 11.960/09 porque, sabidamente, já declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Cumpre-me apenas observar que, conquanto fixado no
Acórdão anterior o IGP-DI como fator de correção, a hipótese recomenda a
readequação de tal parâmetro à orientação definitiva já externada pelo
Supremo Tribunal Federal em sede do Tema 810, de sorte que as
parcelas do auxílio-acidente no presente feito concedido ao autor Wilson
Rafael da Silva deverão ser corrigidas pelo IPCA-E na forma do
entendimento da Corte Suprema, computados os juros de mora nos moldes já
especificados na fl. 115.
_____________________________________________
Em síntese: considerados os pontos suscitados pelo INSS nas
razões da apelação interposta, nada se vislumbra a se modificar na r.
sentença, que fica ratificada em seus termos com a observação ora
consignada no tocante ao critério de correção para os valores em atraso.
Ante o exposto, pelo meu voto, em cumprimento à r. decisão
do Supremo Tribunal Federal, que afastara o decreto de deserção no
caso concreto, conheço da apelação do INSS para, no mérito, lhe negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053
Voto no 37.025
Apelação Cível no 0033483-08.2013.8.26.0053 - Voto no 37.025
provimento.
LUIZ DE LORENZI
Relator